Tribunal: STF
Processo: RMS 36478
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Cerceamento de defesa. Proporcionalidade.



    1. Agravo interno em que se impugna decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da pena de demissão aplicada a policial federal em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 



    2. O indiciado no processo administrativo disciplinar se defende dos fatos a ele imputados, e não da sua capitulação jurídica. Precedentes. A conduta que resultou na aplicação da pena foi corretamente descrita na portaria de instauração do PAD.



    3. Além disso, a pena aplicada já era legalmente prevista conforme a tipificação original, de modo que não houve prejuízo ou surpresa.



    4.  Agravo desprovido.